Tribunal: TJSP
Processo: 1003582-18.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003582-18.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMMAM
POLO COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. EPP, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-18.2019.8.26.0004 -Voto no 19.394
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1003582-18.2019.8.26.0004
Comarca: 3a Vara Cível Foro Regional IV - Lapa São Paulo
Apelante: AMMAM Polo Comércio Serviços e Representações Ltda.
EPP.
Apelada: Banco Bradesco S/A
Voto no 19.394
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de
improcedência.
Inconformismo
da
embargante.
Análise
incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do recurso de
apelação. Indeferimento da gratuidade judiciária e do
recolhimento diferido do preparo. Apelante intimado a recolher
o preparo. Não atendimento. Inércia que impõe o
reconhecimento da deserção. Recurso não conhecido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 177/180, que, em Embargos
à Execução, julgou-os improcedentes, e condenou a embargante
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% do valor do débito.
Foram opostos embargos de declaração (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-18.2019.8.26.0004 -Voto no 19.394
3
183/186), os quais foram rejeitados (fl. 188).
A embargante, não conformada com a
decisão, apela (fls. 191/207).
Pugna, preliminarmente, pela concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça.
Alega que não dispõe de recursos para
custear as taxas desses autos, razão pela qual desde sua petição
inicial requereu a concessão da respectiva benesse, sendo a
mesma indiretamente refutada somente na sentença.
Argumenta que para a concessão do
benefício basta a simples declaração de hipossuficiência financeira,
que poderá ser concretizada pelo pretenso beneficiário, ou por seu
advogado, conforme artigo 105 do CPC.
Sustenta
que
pela
documentação
apresentada resta comprovada sua incapacidade financeira, pelos
inúmeros processos contra sua pessoa.
No mérito, defende a inexistência de
contratação de capitalização de juros no trato executado, bem
como abuso na utilização de taxas e cominações ilegais ou
indevidas.
Explica que a diferença quanto às parcelas
vencidas, precisamente no que tange à cobrança de juros
compostos, acarretou distinção de valor cobrado, circunstância a
ensejar o excesso de execução em discussão.
Defende que tem direito a que a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-18.2019.8.26.0004 -Voto no 19.394
4
se limite ao valor correto de seu débito, sendo necessária a
elaboração de novos cálculos.
Por fim, em cumprimento à previsão legal,
aponta como valor correto R$497.940,66.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
a fim de reformar a r. sentença, reconhecendo o excesso de
execução, com inversão do ônus sucumbenciais.
Em contrarrazões, a embargada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 259/280).
O v. acórdão de fls. 285/292 indeferiu o
pedido de gratuidade judiciária e de recolhimento diferido, e foi
concedido prazo de cinco dias úteis para o recolhimento do
preparo, sob pena de não conhecimento da apelação.
Foram opostos embargos de declaração a
fls. 294/300, os quais foram rejeitados (fls. 306/311).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido, porque
deserto.
No caso, interposta a apelação, a apelante
requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ou o
recolhimento diferido do preparo, os quais foram analisados
incidentalmente, nos termos do artigo 101, §§ 1o e 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-18.2019.8.26.0004 -Voto no 19.394
5
CPC/2015.
Este Relator, acompanhado pelos votos dos
integrantes da E. Turma Julgadora, no v. acórdão de fls. 285/292
indeferiu a gratuidade judiciária e do recolhimento diferido do
preparo, e concedeu o prazo de 5 dias à apelante para a devida
regularização, sob pena de não conhecimento do recurso.
A decisão foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico, em 13.07.2020, conforme certidão de fl. 293.
Foram opostos embargos de declaração, os
quais foram rejeitados pelo v. acórdão de fls. 306/311.
A decisão foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico, em 7.08.2020, conforme certidão de fl. 312 e
transitou em julgado em 31.08.2020, conforme certidão de fl. 314.
Assim, a apelante deixou transcorrer in albis
o prazo concedido para o recolhimento.
Desta maneira, ante o não atendimento da
ordem exarada no v. acórdão, consumou-se, de forma irremediável,
a deserção desta apelação cível.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Apelação
Benefício da justiça gratuita
indeferido em primeira instância Decisão que não fora objeto de
recurso Renovação do pedido nas razões do recurso de apelação
Rejeição do pedido nesta via recursal, diante da inexistência da
alteração da suficiente financeira da parte que justifique a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-18.2019.8.26.0004 -Voto no 19.394
6
concessão da benesse Intimação para recolhimento do preparo
no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso,
nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/2015 Descumprimento
Recurso não conhecido”. (Apelação no 0005596-55.2014.8.26.0266,
E. 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
05/09/2016).
“Agravo de instrumento. Agravante que
pleiteia o benefício da justiça gratuita nas razões recursais. Decisão
deste Relator que indefere a benesse, determinando o recolhimento
das custas no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do
recurso. Exegese do art. 101, § 2o, CPC. Agravante que, mesmo
intimado, não procedeu ao recolhimento do preparo recursal.
Ausência de pressuposto de admissibilidade. Deserção decretada.
Recurso
não
conhecido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2153672-38.2016.8.26.0000, E. 32a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Ruy Coppola, j. 15/09/2016).
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso.
Hélio Nogueira
Relator